Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Trânsito do executivo. Suspensão. Agravo de instrumento. Interposição pela credora. Alcance temporal do título executivo. Recurso desprovido. Aviamento de recurso especial. Recurso inadmitido. Agravo em recurso especial. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Possibilidade de retomada imediata. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Superveniência da preclusão máxima após o aviamento do recurso. Condição. Desaparecimento. Perda parcial superveniente do objeto recursal. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do curso processual de molde a se aguardar o trânsito em julgado do decidido em agravos de instrumento anteriormente interpostos por ambas as partes.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de imediata retomada do trânsito do cumprimento de sentença cujo prosseguimento fora condicionado ao trânsito em julgado de agravos de instrumento anteriormente interpostos pelo executado/agravado e pela exequente/agravante, tendo por objetos a aferição do índice de atualização monetária a ser aplicado ao crédito executado e a limitação temporal da condenação derivada do julgado exequendo, respectivamente.
III. Razões de decidir
3. Aferido que, após a interposição do agravo, sobreviera o trânsito em julgado do agravo de instrumento cuja preclusão máxima fora içada como condição para a retomada do trânsito processual do cumprimento de sentença, o inconformismo que manejara a exequente visando ao afastamento da condição imposta resta irreversivelmente afetado pelo resolvido, ensejando que o recurso, quanto ao ponto, seja reputado prejudicado em razão do desaparecimento do seu objeto e do interesse recursal.
4. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e o recurso especial que manejara a exequente em face do acórdão que preservara incólume a decisão que mantivera a limitação temporal a ser observada para apuração do crédito exequendo não fora provido de efeito suspensivo, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do agravo de instrumento manejado, não sobeja lastro para se suspender o trânsito da execução, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.
5. Sendo o recurso especial, em princípio, recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo ser-lhe concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a falta de requerimento ou a rejeição de agregação do atributo pela Corte Superior implica a possibilidade de retomada do fluxo do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento originariamente arrostado no agravo de instrumento no bojo do qual interposto o recurso especial.
IV. Dispositivo
6. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.